Tribunal: TJES
Processo: 5006839-90.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006839-90.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZENIR VIEIRA BATISTA BROZEGUINI
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO VÍCIO (SUPERIOR A 30 DIAS). NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. PRIVAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO ESSENCIAL POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.500,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, em razão da verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira diante dos documentos acostados aos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a autora aduz falha na prestação do serviço, notadamente por ter adquirido um produto que veio a apresentar defeito, não tendo as requeridas solucionado o problema em tempo hábil, mas tão somente após a concessão de liminar neste feito.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONFIRMAR
os efeitos da decisão proferida ao ID nº 70660142, em que determinada a substituição do produto, no entanto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a consumidora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações a respeito do dano moral e pugnando pela integral procedência do seu pleito.

Fora apresentada contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma. Explico.

Apesar de o juízo
a quo
ter consignado a existência de responsabilidade solidária das empresas recorridas por eventual falha na prestação do serviço, em virtude do art. 18 do CDC e reconhecer a desídia na resolução do imbróglio administrativamente, não vislumbrou a existência de danos morais.

Todavia, diferentemente da conclusão apresentada em sentença, entendo restar presente o dano moral, tendo a situação ultrapassado o mero aborrecimento.

De fato, a demora em mais de 5 (cinco) meses para consertar o produto defeituoso ou o substituir por um novo extrapolou o mero aborrecimento, vindo a configurar ato lesivo à honra, porquanto a conduta se mostrou desrespeitosa e negligente.

O ventilador foi adquirido em dezembro de 2024, foi para manutenção após apresentar defeito com apenas 2 meses de uso e nunca mais retornou, tendo a consumidora precisado ajuizar demanda judicial para que as fornecedoras solucionassem a questão.

Veja, portanto, que em virtude da desídia da empresa recorrida, que deveria ter solucionado a questão em, no máximo, 30 (trinta) dias, a consumidora e sua família ficaram sem um eletrodoméstico essencial no verão, situação que, por certo, causa estresse e danos psicológicos.

Portanto, verifico restar suficientemente demonstrado que a situação ora discutida foi capaz de gerar danos morais à consumidora, restando necessária a fixação do
quantum
a ser arbitrado.

Ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização, a fim de que a parte recorrida não reincida na conduta lesiva, sem, ainda, configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para, adicionalmente à condenação material:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)